Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732755-26.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO WESLLEY BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HMJ LTDA DESPACHO Diante do recurso inominado endereçado à Turma recursal, o juízo de origem recebeu o referido recurso e, no mesmo ato e antes de eventual impugnação àquele pedido pela parte adversa, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao requerido (recorrente), conforme ID 35338521. Todavia, nas contrarrazões ao recurso a parte ré/recorrida insurge-se contra a gratuidade de justiça ressaltando, dentre outros fundamentos, que não há nos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a benesse concedida. Assim, considerando o pedido de concessão de gratuidade formulado na via recursal e endereçado ao juízo ad quem, e a fim de corroborar a gratuidade de justiça diante da impugnação ao benefício formulado pelo recorrido, comprove a parte recorrente, no prazo de 02 (dias), a sua alegada hipossuficiência, mediante a juntada aos autos da respectiva declaração de imposto de renda, além de eventuais outros documentos idôneos, ou recolha as custas processuais e o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator